Tribunal: TCU
Processo: 028.570/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação cujo objeto era a contratação de operadora ou seguradora para a prestação de serviços de plano ou seguro privado de assistência à saúde, destinado aos empregados do SEST SENAT e seus dependentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Integra Assistência Médica Ltda., acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 120/2024, promovido, em conjunto, pelo Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), com valor estimado de R$ 346.745.281,41, cujo objeto é a contratação de operadora ou seguradora responsável pela prestação de serviços de plano ou seguro privado de assistência à saúde aos empregados do SEST/SENAT e seus dependentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. comunicar a decisão ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional, ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional e ao representante; e 9.3. arquivar os autos.